Tribunal: TJBA
Processo: 8001889-35.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001889-35.2022.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIZETE PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): FLAVIO JESUS VIEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE E QUINQUÊNIO. SUPRESSÃO APURADA INDEVIDA APÓS JULGAMENTO PROFERIDO EM RECURSO JULGADO PELO TRT COM ANULAÇÃO DA SENTENÇA TRABALHISTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Elizete Pereira de Souza contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Mucuri, na qual pleiteava o pagamento de parcelas referentes à Primeira Gratificação por Assiduidade e Quinquênios, previstas na Lei Complementar Municipal nº 030/2008. A sentença de origem entendeu inexistente respaldo legal para o pagamento das referidas vantagens no período de março a dezembro de 2021, por considerar que o vínculo da servidora era regido pela CLT à época, tendo reconhecido a aplicabilidade do regime estatutário apenas a partir da edição da LC nº 079/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde estava submetida ao regime estatutário no período de março a dezembro de 2021, de modo a fazer jus às gratificações previstas na LC Municipal nº 030/2008; (ii) estabelecer a validade da supressão das referidas gratificações, com base em decisão posteriormente anulada da Justiça do Trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora ingressou no serviço público municipal em 09/01/2012, mediante processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2007, sendo efetivada no cargo de Agente Comunitária de Saúde por meio do Decreto nº 359/2008, sob a égide do regime estatutário instituído pela LC Municipal nº 030/2008. As fichas financeiras constantes dos autos demonstram o pagamento contínuo da Primeira Gratificação por Assiduidade e dos Quinquênios até abril de 2021, tendo sido a supressão implementada apenas em cumprimento à sentença proferida em reclamação trabalhista que reconheceu o vínculo celetista, posteriormente anulada pelo Tribunal Regional do Trabalho, que reconheceu a competência da Justiça Comum com base no regime estatutário adotado pelo Município desde 1994, com fundamento na EC nº 51/2006 e na Lei Federal nº 11.350/2006. A superveniência da LC Municipal nº 079/2022 reforçou o reconhecimento formal do regime estatutário anteriormente vigente para os ocupantes dos cargos de ACS e ACE, resguardando expressamente os direitos adquiridos com base na LC nº 030/2008. A jurisprudência do STF e dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece o direito à contagem do tempo de serviço prestado sob regime celetista para fins de adicionais por tempo de serviço após transmudação para o regime estatutário. A manutenção da supressão das gratificações após a anulação da decisão trabalhista mostra-se indevida, caracterizando violação ao direito adquirido da servidora e afronta ao princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O servidor público municipal regularmente empossado sob regime estatutário faz jus às gratificações previstas em lei local, ainda que eventual decisão judicial posteriormente anulada tenha reconhecido vínculo celetista. A anulação de decisão trabalhista que reconhecera vínculo celetista impõe o restabelecimento das vantagens estatutárias indevidamente suprimidas, com efeitos retroativos à data da supressão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §§ 4º e 5º; EC nº 51/2006; Lei Federal nº 11.350/2006, arts. 8º e 9º; CPC, arts. 64, § 3º, e 85, § 4º, II; LC Municipal nº 030/2008, arts. 38 e 73, X; LC Municipal nº 079/2022, arts. 1º e 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 228148 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 28.02.2012; STF, RE 474326 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 27.03.2012; TJRN, AC 20170204129, Rel. Des. João Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 19.06.2018; TJBA, Apelação Cível nº 0500714-35.2018.8.05.0137, Rel. Des. José Jorge L. Barretto da Silva, j. 10.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001889-35.2022.8.05.0172, em que figuram como apelante ELIZETE PEREIRA DE SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE MUCURI. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA